Tribunal: STJ
Processo: 2000054-94.2025.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004980 - BA (2025/0278963-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUANAIS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
o
parágrafo único, I, do RISTJ e a
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
4. A parte agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem diverge da jurisprudência do STJ, nem indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. A parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Documento eletrônico VDA53011303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bf616109-a128-4cd2-816a-a8fb5a8c8795

STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53011303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bf616109-a128-4cd2-816a-a8fb5a8c8795

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004980 - BA (2025/0278963-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUANAIS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em virtude do óbice da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede
o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
o
parágrafo único, I, do RISTJ e a
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
4. A parte agravante não demonstrou que o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem diverge da jurisprudência do STJ, nem indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53011431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:44
Código de Controle do Documento: 0d7eb63e-644f-42b5-80ba-b91baa7d5e92

5. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. A parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.225.453/SP,
julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 1.871.630/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE GUANAIS SILVA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou o fundamento da decisão que, na origem,
ensejou a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 145-147):

O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não
refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo
não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do
recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
Documento eletrônico VDA53011431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:44
Código de Controle do Documento: 0d7eb63e-644f-42b5-80ba-b91baa7d5e92

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se no seguinte entrave: incidência
da
(fls. 88-97). A argumentação do agravo, contudo, falhou
Súmula n. 83/STJ
em infirmar adequadamente a aplicação do referido verbete sumular.
A superação do óbice da
exige que a parte
Súmula n. 83/STJ
agravante demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos
precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias:
(i) pela comprovação da alteração da jurisprudência, mediante a colação de
julgados supervenientes que configurem a superação (overruling) da tese; ou
(ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as particularidades
fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos
paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste
Tribunal (AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
AREsp 2956824/AC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
Nesse mesmo sentido:
(...)
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais
que indicassem a modificação da jurisprudência (consta da decisão recorrida
julgados proferidos em 2024 e em 2025; a parte recorrente, no entanto, citou
precedente mais antigo, proferido em 2022), tampouco realizou a necessária
confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os
precedentes que fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à
a jurisprudência deste Tribunal
Súmula 83/STJ,
é pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal)
quanto na alínea "c" (divergência jurisprudencial) do permissivo
constitucional (AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2964941/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de 19/08/2025).
12/08/2025,
(...)
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e
dialética, os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:
(...)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da
Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma
Súmula n. 83/STJ.
concreta, referido fundamento.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
Documento eletrônico VDA53011431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:44
Código de Controle do Documento: 0d7eb63e-644f-42b5-80ba-b91baa7d5e92

Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
[...]
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
– grifamos).
30/9/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
28/6/2019
– grifamos).
Documento eletrônico VDA53011431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:44
Código de Controle do Documento: 0d7eb63e-644f-42b5-80ba-b91baa7d5e92

Especificamente no tocante à refutação da
é consabido que a
Súmula n. 83/STJ,
parte deve demonstrar que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A REPARAÇÃO DO
DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da
a parte deve demonstrar
Súmula n. 83/STJ,
que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou
deve apresentar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o Tribunal de
origem e ausente qualquer comprovação desta condição no recurso especial,
não há como desconstituir as premissas fáticas do julgado para a concessão da
gratuidade de justiça, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.330.646/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifamos).
27/2/2024,
4/3/2024
Do mesmo modo: AgRg no
rel. Ministra Daniela
AREsp n. 2.468.120/AM,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/06/2024,
17/06/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53011431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/12/2025 17:39:44
Código de Controle do Documento: 0d7eb63e-644f-42b5-80ba-b91baa7d5e92

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0278963-4
AREsp 3.004.980 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05029209620188050274 20000549420258050274 5029209620188050274
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUANAIS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUANAIS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551=040;0809812@
2025/0278963-4 - AREsp 3004980 Petição : 2025/0113767-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52995172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:23:39
Código de Controle do Documento: 2525B38C-380F-44A8-9F96-CB559DAC1425